Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723602-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR OLIVEIRA GONZALEZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISCO MARCELO ALVES PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar na inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal nos casos em que a vítima der as características físicas do réu, em momento anterior ao reconhecimento, bem como quando houver outras provas independentes e confiáveis que sustentam a autoria do crime e corroborem a autoria delitiva. 2. Comprovada a materialidade e autoria do crime de violência arbitrária e lesão corporal, não há falar em absolvição. 2.1. No presente caso, as declarações da vítima juntamente com as provas testemunhais e documentais, estabelecem de forma incontestável que o réu, no exercício da função, praticou violência contra um detento. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade do reconhecimento fotográfico, porquanto não teriam sido observadas as formalidades legais; b) artigos 155 do Código de Processo Penal e 17 do Código Penal, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Matheus Mayer Milanez, OAB/DF 59.370, e Othon de Azevedo Lopes, OAB/DF 12.837. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e 17 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há que se falar em invalidade do reconhecimento do réu pela vítima. Não obstante a alegação da Defesa, após detida análise das provas colacionadas aos autos, notadamente a oitiva da vítima inquirida em ocasião anterior ao procedimento de reconhecimento fotográfico, verifico que a vítima descreveu as características físicas do réu como sendo “branquinho, fortinho, baixinho, possui barba ruiva e braço fechado com tatuagem colorida”, além de citar o nome do acusado (mídia de ID 49015663). Destaco que o reconhecimento e o nome do policial foram ratificados pela vítima na ocasião do procedimento de reconhecimento, de acordo com o que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal (mídia de ID 49015667). Ademais, não há dúvidas de que a vítima conhecia o acusado, pois o encontrava frequentemente na unidade prisional, sendo, no caso, o procedimento de reconhecimento por fotografia, um meio complementar para confirmação da autoria delitiva (ID 54050704 - Pág. 6). (...) constato que a agressão está confirmada por diversas provas como o depoimento da vítima e das testemunhas, imagens do local e registros médicos. Assim, não há se falar em absolvição, devendo a condenação ser mantida nos termos da r. sentença vergastada (ID 54050704 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Matheus Mayer Milanez, OAB/DF 59.370, e Othon de Azevedo Lopes, OAB/DF 12.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024